Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-77.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002092-77.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO ALVES DE ARAUJO (APELANTE), JULIANO ALVES DE ARAUJO - CPF: 047.573.991-46 (APELANTE), CRISTIANE DA SILVA DE JESUS - CPF: 018.053.421-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LAUDO PERICIAL – JULGAMENTO PERSPECTIVA DE GÊNERO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – PLEITO DA PGJ DE REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO, PELA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – PATAMAR DE 1/8 (UM OITAVO) ADOTADO PELO JUÍZO SINGULAR ADEQUADO E PROPORCIONAL – PENA PRESERVADA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ; APn n. 835/DF; TJMT, AP N.U 1000318-24.2023.8.11.0051); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

“O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado [...].”
(STJ, AgRg no HC n. 820.365/SC)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002092-77.2021.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S):

JULIANO ALVES DE ARAUJO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JULIANO ALVES DE ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 1002092-77.2021.8.11.0013), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP - (ID 221116741).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 221116747).

A i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 221117153).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, com redução da pena de ofício, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART.129, §9º, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, PRINCIPALMENTE, PELA PROVA MATERIAL E PALAVRA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE REAJUSTE DA PENA – POSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DA PENA BASE DO RÉU EM PATAMAR RAZOÁVEL E ACONSELHADO PELO STJ -

PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 228953681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] No dia 26 de outubro de 2019, por volta de 22h00min, em residência particular, localizada na Rua Jaqueira, bairro Morada da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/ MT, Juliano Alves de Araujo, no âmbito familiar e doméstico, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente Cristiane da Silva de Jesus, conforme laudo de exame de corpo de delito juntada à fl. 14/IP. [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Juliano Alves de Araujo, vez que incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal nº 11.340/06 [...].”
(Roberto Arroio Farinazzo Júnior, promotor de Justiça - ID 221116704)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Observa-se que a materialidade se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.322204; Termo de Representação Criminal (id 54797627 - Pág. 6; Pedido de Medidas Protetivas de Urgência (id. 54797627 - Pág. 12), Laudo Pericial (id 54797627 - Pág. 16) bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável. [...]

Sob este viés, o acusado agiu com dolo de ofender a integridade física da vítima, não estando acobertado por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. [...]

Logo, restou caracterizada a prática delitiva descrita na denúncia e, considerando a existência de relacionamento íntimo de afeto na época do fato, cabe reconhecer a prática de violência doméstica contra a mulher (art. 5º, III, da Lei 11.340/06).

Pratica o crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal sob o manto da Lei nº 11.340/2006 quem ofender a integridade corporal de quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo o agente de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Logo, o fato narrado na Denúncia encontra, portanto, plena adequação típica ao artigo legal indicado.

Nesse ensejo, existem elementos suficientes para ensejar a condenação do réu. [...]

EM FACE DO EXPOSTO e, de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia a fim de CONDENAR o réu JULIANO ALVES DE ARAUJO, já qualificado, na imputação pelo delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.° 11.340/2006. [...]

A culpabilidade é natural do tipo penal. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. O motivo merece ser valorado negativamente, considerando que o réu praticou o delito motivado por ciúmes (STJ, AgRg nº 1.441.372 – GO 2019/0035292-1). As circunstâncias e as consequências são as normais ao delito. Não há prova de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, diante da existência de uma circunstância negativa, estabeleço a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, a qual a fixo em pena definitiva, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.

O réu cumprirá a pena em REGIME ABERTO, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea ‘c’ do Código Penal.
[...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 221116741)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial nº 2019/530MLPL-MJ (ID 221116709 - fls. 16), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cristiane da Silva de Jesus, vítima (ID 221116709 - fls. 7/8), e Maurita Flauzino da Silva, mãe da vítima (ID 221116709 – fls. 18/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cristiane da Silva de Jesus, vítima (Relatório de Mídias - ID 221116737), e Maurita Flauzino da Silva, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 221116737). O apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 221116737).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos de Cristiane da Silva de Jesus [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que JULIANO ALVES DE ARAUJO [ex-companheiro], no dia 26.10.2019, por volta das 22h, na residência da vítima, localizada à rua Jaqueira, bairro Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT,
“a enforcou contra o muro, deixando hematomas”
(ID 221116709 - fls. 7/8; Relatório de Mídias - ID 221116737).

Essa versão coincide com a lesão corporal descrita no Laudo Pericial nº 2019/530MLPL-MJ, qual seja
“equimose avermelhada na região carótida direita”
, provocada por instrumento contundente (ID 221116709 - fls. 16).

Não bastasse, a narrativa da vítima está corroborada pelas declarações de Maurita Flauzino da Silva, sua genitora, a qual confirmou que sua filha
“estava com marcas no pescoço”
na data do fato (ID 221116709 – fls. 18/19).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para sua comprovação (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 23.2.2024; APn n. 835/DF - Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino - 24.4.2023; TJMT, AP N.U 1000318-24.2023.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.6.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Logo, a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9º) deve ser mantida.

Quanto ao pleito de redução da pena formulado pela i. PGJ, a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria [1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima] revela-se proporcional, conforme entendimento do c. STJ,
“in verbis”
:

“O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (
um sexto
) sobre a
pena
-base,
1/8 (um oitavo
) sobre o
intervalo
entre as
penas
mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022.”
(AgRg no HC n. 820.365/SC – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 30.11.2023)

Assim sendo, impõe-se preservar a pena aplicada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024